Tribunal: STF
Processo: RE 86377
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SEM A INDICAÇÃO DOS REPERTORIOS QUE
PUBLICARAM AS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMAS. COPIAS
XEROGRAFICAS SEM AUTENTICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FULCRO EM
VULNERAÇÃO DO ART. 273, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, NÃO
CONHECIDO.